Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DA CUNHA SILVA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia em favor de BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A. O agravante sustentou a impenhorabilidade do automóvel, porque seria seu instrumento de trabalho (CPC, 833, V), e a sua retomada pelo agente financeiro constituiria ofensa a seu direito de ir e vir assegurado constitucionalmente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Deixou de comprovar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou documentos (ID 73330613). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a liminar de busca e apreensão do bem a seguir descrito:” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou sua pretensão em dois fundamentos: a impenhorabilidade do instrumento de trabalho e a garantia ao direito de ir e vir. Nenhum dos dois institutos tem aplicação ao caso. A alienação fiduciária, regida pelo Decreto-Lei 911/69, é modalidade de garantia real constituída voluntariamente pelo devedor em favor do agente financeiro. Em nada se assemelha à penhora, instituto do processo de execução e que objetiva assegurar patrimônio para o cumprimento da prestação representada no título executivo. O agravante se qualifica como fisioterapeuta e tem emprego fixo. Exerce em clínica particular, conforme contracheque anexado aos autos. Deixou de comprovar em que medida a falta do automóvel poderia prejudicar sua atividade profissional. Por fim, eventual retomada garantia pelo seu proprietário e por quem detinha apenas a posse indireta não configura qualquer privação de liberdade ou restrição ao direito de locomoção livre e em todo o território nacional. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Defiro gratuidade para esta instância recursal. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator